Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707546-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ROBERTA DA COSTA VERAS RECORRIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se o parecer. Brasília, 13 de maio de 2024 15:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador